Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-94.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705834-94.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELINHO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME EMBARGADO: VERISSIMO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar respostas aos embargos de declaração, opostos pela parte embargante. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator